Tribunal: TJSP
Processo: 2274362-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que julgou procedente o incidente – Art. 50, "caput" e §§ 1o e 2o, do CC – Evidenciada a confusão patrimonial entre a empresa executada "LAF do Brasil Indústria de Cabos e Fios Granulados Ltda." e a agravante - Empresa executada que, no período de janeiro de 2018 a setembro de 2019, transferiu para a agravante quantia superior a R$

Ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que julgou procedente o incidente – Art. 50, "caput" e §§ 1o e 2o, do CC – Evidenciada a confusão patrimonial entre a empresa executada "LAF do Brasil Indústria de Cabos e Fios Granulados Ltda." e a agravante - Empresa executada que, no período de janeiro de 2018 a setembro de 2019, transferiu para a agravante quantia superior a R$ 300.000.000,00 – Alegação da agravante de que foi contratada pela executada para atuar na "gestão de caixa, ou seja, administração de ativos e passivos (contas a pagar e a receber)", que não pode prevalecer – Agravante que não comprovou o destino dos valores por ela recebidos da executada – Existência, ademais, de outros indícios que evidenciam que a agravante, na realidade, foi constituída e "contratada" com a finalidade de mascarar o desvio de ativos financeiros da executada "LAF", em prejuízo de seus credores - Procedência do incidente mantida – Agravo desprovido.